Tribunal: TJMT
Processo: 1023234-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023234-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALBERTO ANTONIO CAPPELLARI - CPF: 270.169.601-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMBARGO AMBIENTAL. ALEGADO ERRO NA INSERÇÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS. INCIDÊNCIA DA MEDIDA SOBRE PROPRIEDADE DISTINTA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para excluir ponto de embargo ambiental dos sistemas da autoridade ambiental estadual, em razão de equívoco na inserção das coordenadas geográficas, que acarretou a imposição indevida de penalidade a terceiro estranho à infração ambienta

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se os fundamentos apresentados pelo ente estatal recorrente são aptos a afastar a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, à luz das alegações de regularidade das coordenadas geográficas, de legalidade do termo de embargo e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental, medida administrativa de natureza preventiva, encontra amparo na legislação federal e estadual, os quais autorizam a interrupção imediata de obras ou atividades com potencial lesivo ao meio ambiente, condicionando sua desconstituição à comprovação da regularidade técnica e documental da atividade suspensa.

4. A aplicação dessa providência exige motivação e fundamentação consistentes, além da delimitação precisa da área efetivamente atingida, de forma a garantir a adequação e a eficácia da medida, bem como a observância dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica na atuação administrativa ambiental.

5. Os elementos probatórios colacionados aos autos evidenciam, em juízo de delibação, que o embargo ambiental impugnado incidiu, em caráter aparente, sobre área diversa daquela em que efetivamente teria ocorrido a infração ambiental, em afronta ao disposto no art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, o que evidencia o
fumus boni iuris
.

6. A manutenção da medida restritiva sobre imóvel que não constitui objeto do auto de infração compromete o exercício regular da atividade agrícola e inviabiliza o acesso ao crédito rural, circunstâncias aptas a caracterizar o
periculum in mora
, sobretudo diante dos impactos econômicos imediatos e de difícil reparação decorrentes da paralisação da atividade produtiva.

7. As alegações deduzidas pela parte agravante não se revelam aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, tampouco afastar os pressupostos que sustentaram a concessão da tutela provisória de urgência. À vista dos elementos constantes dos autos, que evidenciam o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A tutela provisória de urgência que determina a exclusão de embargo ambiental lançado sobre propriedade diversa daquela em que efetivamente ocorreu a infração deve ser mantida quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente diante de elementos técnicos que evidenciem erro material na delimitação geográfica constante do ato administrativo impugnado”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300; Lei n.º 9.605/1998, art. 72, VII; Lei Complementar nº 38/1995, art. 116, §1º.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE DECLARATÓRIA
” n.º 1023234-40.2025.8.11.0000, ajuizada por ALBERTO ANTONIO CAPPELLARI em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 195382052 – autos n.º 1014998-54.2025.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Alberto Antonio Cappellari em face do Estado de Mato Grosso, visando a anulação do Termo de Embargo Ambiental nº 2228000724, lavrado em 28 de fevereiro de 2024, o qual, conforme alega o autor, foi indevidamente lançado sobre sua propriedade rural – a Fazenda Nova Prata, situada no município de Sinop/MT. O autor sustenta que a medida administrativa foi originada por erro técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que teria inserido coordenadas geográficas incorretas nos sistemas oficiais, fazendo com que o embargo recaísse sobre imóvel estranho à infração ambiental apurada.

A petição inicial foi instruída com documentos comprobatórios da titularidade do autor sobre a propriedade atingida, por meio das matrículas nº 76878 e 76880, bem como com recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Nova Prata, com situação “ativo”, Autorização Provisória de Funcionamento (APF) vigente até 31/12/2025 e certidão negativa de embargos. Além disso, consta nos autos parecer técnico assinado por engenheira florestal que aponta a inconsistência geográfica no lançamento do embargo, relatando que a coordenada inserida no sistema da SEMA está localizada a 1,3 km do real local da infração.

Ainda, o autor colaciona cópia integral do processo administrativo nº 000649/2024, do qual consta que o autuado foi o Sr. Elias Destefani, proprietário da Fazenda São Camilo, onde efetivamente ocorreram os fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração nº 2228000424 e do respectivo Termo de Embargo nº 2228000724. Referido processo comprova que a infração decorreu da execução irregular de plano de manejo florestal (PMFS) vinculado à AUTEX nº 3825/2023, aparentemente inexistindo qualquer envolvimento da Fazenda Nova Prata ou de seu proprietário.

A parte requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão da coordenada equivocadamente vinculada ao embargo nos sistemas da SEMA, bem como a abstenção de qualquer restrição ambiental até ulterior deliberação. e manifestação posterior reiterando os fundamentos da petição inicial.

Após, os autos vieram conclusos.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Alberto Antonio Cappellari, visando à exclusão de embargo ambiental vinculado, de forma indevida segundo suas alegações, à sua propriedade rural, Fazenda Nova Prata, registrada sob as matrículas nº 76878 e 76880 do CRI de Sinop/MT, em razão de erro técnico da Administração Pública.

O autor comprova ser proprietário da área atingida pelo embargo e demonstra, por meio de documentação oficial e parecer técnico subscrito por profissional habilitada, que a coordenada geográfica que gerou o bloqueio ambiental refere-se a imóvel distinto do que foi autuado. O processo administrativo nº 000649/2024, que deu origem ao Auto de Infração nº 2228000424 e ao Termo de Embargo nº 2228000724, indica como autuado o Sr. Elias Destefani, titular da Fazenda São Camilo, situada em Santa Carmem/MT, e não o requerente ou sua propriedade.

Ademais, o Relatório Técnico nº 0000008155, lavrado por analista da SEMA, descreve de forma detalhada a infração ambiental praticada no manejo florestal vinculado à AUTEX nº 3825/2023, sem qualquer menção à Fazenda Nova Prata. Tal circunstância reforça o alegado equívoco material no lançamento das coordenadas do embargo.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de autos de infração ambiental quando há erro na descrição das coordenadas geográficas, por se tratar de vício insanável que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - VÍCIO NO MOTIVO - ILEGALIDADE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1- A Administração Pública, em razão da teoria dos motivos determinantes, vincula-se aos motivos expostos em seus atos administrativos. 2- É nulo o auto de infração ambiental cujo motivo revela-se inexistente.” (TJ-MG - AI: 15560105020238130000, Relator.: Des .(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 20/10/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2023)

"A constatação de vício insanável impõe a nulidade do auto de infração, sendo possível a imputação do mesmo fato ao infrator se lavrado novo auto dentro do prazo prescricional." (TRF-1 – AC: 00004634420094013303, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, julgado em 13/02/2017).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. 2 - A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ . 3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.” (TJ-MT 00155944120148110015 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021)

Ademais, a presença do embargo nos sistemas da SEMA acarreta impedimentos concretos ao exercício da atividade agrícola, especialmente no que tange ao acesso ao crédito rural, fator que compromete a produção da safra 2025/2026, gerando impactos econômicos imediatos e de difícil reparação. Verifica-se, portanto, a presença do periculum in mora.

Quanto à reversibilidade, a exclusão do ponto geográfico embargado dos sistemas da SEMA é medida que, se revista de cautela, pode ser revertida, caso sobrevenha decisão judicial diversa após a cognição exauriente.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO à que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do ponto de embargo ambiental vinculado à Fazenda Nova Prata dos sistemas da SEMA/MT, em especial do Geoportal, abstendo-se de inserir qualquer restrição ambiental ao imóvel do autor que decorra dos fatos discutidos nestes autos, sob pena de ser fixada multa diária.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a atividade fiscalizatória se valeu de imagens de satélite disponibilizadas pela plataforma Planet, bem como de sistemas de alertas periódicos, cujos registros teriam sido posteriormente confirmados por vistoria realizada no local, afastando-se, assim, qualquer inconsistência na definição das coordenadas geográficas consignadas no termo de embargo.

Além disso, sustenta que o laudo técnico apresentado pela parte agravada, por ostentar caráter unilateral, não possui idoneidade probatória suficiente para elidir a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o termo de embargo, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas robustas e consistentes, razão pela qual se impõe a preservação da medida administrativa impugnada, diante da constatação do exercício de atividade ilícita na propriedade.

Assevera que o levantamento do embargo se encontra condicionado à edição de ato administrativo específico pela autoridade ambiental competente, o qual somente poderá ser praticado após a apresentação de documentação idônea e suficiente à comprovação da regularização da obra ou da atividade desenvolvida. Nessa linha, argumenta que, ausente a demonstração da regularização ambiental da área embargada, inexiste suporte fático-jurídico apto a autorizar o desembargo.

Consigna, ainda, que que os argumentos deduzidos pela parte dizem respeito ao mérito da atuação administrativa, matéria que escapa ao controle jurisdicional, porquanto ao Poder Judiciário compete limitar-se à aferição da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Sob esse enfoque, pontua que o mencionado termo deve ser mantido, uma vez que o órgão ambiental atuou em estrita conformidade com a legislação de regência aplicável.

Diante desse contexto, após discorrer acerca dos fatos e dos fundamentos jurídicos que entende pertinentes à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, formula os seguintes requerimentos:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 300483866. Na sequência, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID 305054387,
por via das quais a parte recorrida
pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da alegada violação ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, requer o não provimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 312946396, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a preservação integral da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE DECLARATÓRIA
” n.º 1023234-40.2025.8.11.0000, ajuizada por ALBERTO ANTONIO CAPPELLARI em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 195382052 – autos n.º 1014998-54.2025.8.11.0015).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, ALBERTO ANTONIO CAPPELLARI, ingressou, em
16.05.2025
, com a ação base, em desfavor da parte agravante,
alegando, em síntese, ao buscar a renovação de crédito rural para a safra subsequente, tomou conhecimento da existência de embargo judicial incidente sobre o imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Nova Prata, situado no Município de Sinop/MT, área classificada como produtiva consolidada e regularmente licenciada, circunstância que teria inviabilizado a obtenção de empréstimos e financiamentos bancários.

Sustentou que, nas providências adotadas para identificar a origem da restrição, embora não tenha constatado a lavratura de auto de infração em seu desfavor, sequer a instauração de processo administrativo vinculado ao referido imóvel rural, apurou que o ponto de embargo estaria associado ao Auto de Infração n.º 2228000424, lavrado em razão da execução irregular de plano de manejo florestal atribuída ao Sr.
Elias Destefani
, referente à
Fazenda São Camilo
, imóvel contíguo ao de sua titularidade, inexistindo qualquer vínculo jurídico ou fático entre a mencionada infração e o bem de sua propriedade.

Asseverou que o ocorrido decorreu de mero equívoco na inserção das coordenadas geográficas pelos agentes de fiscalização, não sendo juridicamente admissível a imputação de responsabilidade por suposto ilícito ao qual não deu causa. Com fundamento em tais alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, bem como que a autoridade administrativa se abstivesse de inserir ou manter quaisquer restrições ambientais incidentes sobre o imóvel.
O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos (ID. 195382052 – proc. n.º 1014998-54.2025.8.11.0015):

“(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO à que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do ponto de embargo ambiental vinculado à Fazenda Nova Prata dos sistemas da SEMA/MT, em especial do Geoportal, abstendo-se de inserir qualquer restrição ambiental ao imóvel do autor que decorra dos fatos discutidos nestes autos, sob pena de ser fixada multa diária.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, uma vez que a cognição recursal se limita à verificação da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Desse modo, a apreciação do recurso deve permanecer circunscrita a tais balizas, sob pena de indevida supressão de instância e de usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não procedeu ao exame exauriente da controvérsia.

Como cediço, o embargo ambiental configura medida administrativa de natureza sancionatória e preventiva, adotada pela Administração Pública, por intermédio dos órgãos ambientais competentes, com o propósito de suspender atividades potencialmente ou efetivamente lesivas ao meio ambiente desenvolvidas em determinada propriedade, a fim de assegurar a imediata cessação do dano, a recomposição do equilíbrio ecológico e a recuperação da área degradada, em estrita consonância com os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental.

Sob essa ótica, o ordenamento jurídico confere respaldo normativo expresso à adoção dessa providência, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei Federal n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o qual prevê o embargo de obra ou atividade como uma das sanções administrativas cabíveis em caso de infração ambiental, integrando o conjunto de instrumentos de tutela e controle ambiental postos à disposição do Poder Público para a contenção imediata de condutas degradadoras e a preservação do bem jurídico ambiental,
in verbis
:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;”.

Portanto, o embargo ambiental constitui medida amparada em fundamento legal expresso e revestida de natureza eminentemente cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a assegurar a efetividade da tutela estatal de proteção ao meio ambiente, atuando como instrumento de concretização do poder de polícia ambiental. Tal providência encontra respaldo no dever constitucional atribuído ao Poder Público e à coletividade de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, da Carta Magna.

Em reforço a essa diretriz, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas em matéria ambiental, estabelece, em seu art. 108, que o embargo de obras ou atividades, bem como das respectivas áreas, tem por objetivos precípuos impedir a continuidade do dano ambiental,
“propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”
.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar n.º 38/1995
, em seu art. 116, com a redação conferida pela
Lei Complementar n.º 699/2021
, autoriza expressamente a imposição do embargo ambiental pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, como instrumento destinado à paralisação imediata de atividades irregulares e à delimitação precisa da área afetada, com base nas coordenadas geográficas e na extensão do ilícito ambiental constatado, nos seguintes termos:

“
Art. 116.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 3º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 5º O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021)
”.

A legislação estadual, em harmonia com o ordenamento jurídico federal, reafirma o caráter
cautelar, preventivo e reparatório
do embargo ambiental, atribuindo ao órgão ambiental o
poder-dever
de adotar, de maneira célere e eficaz, as medidas administrativas necessárias à contenção de atividades desenvolvidas em desconformidade com as normas ambientais, com o objetivo de
interromper a degradação ambiental, preservar o equilíbrio ecológico e viabilizar a recomposição da área afetada
, assegurando a efetividade da tutela administrativa.

O levantamento da medida restritiva, por sua vez, condiciona-se à demonstração inequívoca da regularidade da atividade, mediante a apresentação, pelo interessado, de documentação técnica idônea e atualizada, incumbindo à autoridade ambiental competente proceder à análise do caso concreto de forma minuciosa, criteriosa e devidamente motivada, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a legitimidade e a legalidade da decisão administrativa.

Nessa perspectiva, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, ao regulamentar os procedimentos de fiscalização e responsabilização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplina a suspensão imediata de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como estabelece os critérios técnicos e administrativos para a imposição, a manutenção e a eventual revogação da medida de embargo, conferindo coerência, transparência e proporcionalidade à atuação fiscalizatória da Administração Pública. Confira-se:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Como se vê, o regramento infralegal confere ao embargo ambiental natureza eminentemente preventiva, estabelecendo hipóteses objetivas de incidência e parâmetros de alcance da medida, condicionando sua eventual desconstituição à apresentação de prova técnica idônea que demonstre a regularidade da atividade e a conformidade do empreendimento com a legislação de regência, sob controle motivado da Administração Ambiental, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, no caso concreto, embora os atos administrativos gozem de
presunção relativa de legitimidade e veracidade (
juris tantum
)
, passível de superação apenas mediante prova robusta em sentido contrário, a documentação carreada pela parte agravada revela, em juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento, de forma suficientemente clara, que o embargo ambiental impugnado
incide sobre local incorreto
, recaindo indevidamente sobre área diversa daquela em que se verificou a prática da infração ambiental.

O parecer técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, ainda que de natureza unilateral, demonstra, com base em análise georreferenciada e em elementos objetivos, a inconsistência na delimitação das coordenadas geográficas constantes do termo de embargo, evidenciando o deslocamento da restrição para área estranha ao local da infração. Tal conclusão encontra respaldo na simples análise do próprio auto de infração e do termo de embargo, os quais evidenciam a divergência entre o local da autuação e a área efetivamente alcançada pela medida restritiva.

Ademais, a documentação juntada aos autos evidencia que a área indevidamente embargada corresponde a área rural consolidada, abrangida pela Autorização Provisória de Funcionamento n.º 1105/2020, válida até 31.12.2025, destinada à agricultura irrigada. Esses elementos revelam, ainda que em juízo preliminar, a plausibilidade da alegação de desconformidade entre a área efetivamente atingida pela medida restritiva e o local da infração ambiental apurada, circunstância que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, os elementos probatórios indicam, em juízo de plausibilidade, que a medida restritiva aparentemente não observou o requisito legal de delimitação precisa da área afetada, previsto no art. 116, § 1º, da Lei Complementar n.º 38/1995. Por outro lado, a manutenção indevida do embargo acarreta impedimentos concretos ao exercício da atividade agrícola, especialmente no que se refere ao acesso ao crédito rural, comprometendo a produção da safra 2025/2026.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão agravada, ao determinar a
exclusão do ponto de embargo ambiental vinculado à Fazenda Nova Prata dos sistemas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT)
, encontra-se
devidamente fundamentada
e
amparada nos elementos probatórios constantes dos autos
, os quais evidenciam, em juízo de cognição sumária, a
probabilidade do direito invocado
pela parte agravada e o
perigo de dano
decorrente da manutenção da restrição.

Nessa conjuntura, considerando que a parte agravante
não logrou êxito em afastar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil,
inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão interlocutória
proferida em primeiro grau. Ressalta-se, por oportuno, que a providência deferida na origem se reveste de plena reversibilidade, podendo ser revista ou reconstituída a qualquer tempo, na hipótese de superveniência de decisão judicial em sentido diverso.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026